Tribunal: STF
Processo: HC 181684
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 16.350/2020.
    Em 23.3.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 534.145/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ.
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Sebastião Nascimento Ferreira, contra ato do Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação 7000505-15.2019.7.00.0000 (evento 17).
    O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato cometido em detrimento da Administração Militar, tipificado no art. 251, caput, c/c § 3º, do Código Penal Militar. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau determinou a exclusão do paciente das Forças Armadas, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade(evento 10) . 
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (evento 17).
    No presente writ, a Impetrante insurge-se contra a exasperação da pena-base. Alega a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena, prevista nos arts. 253, c/c 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar, no seu patamar máximo. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. SANÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CRIME DE ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. CONTRAFAÇÃO APTA A ILUDIR. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. PREJUÍZO ALHEIO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. CONSTATAÇÃO. PROBLEMA DE ORDEM FAMILIAR. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. REQUISITOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PROVAS OBTIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. REPRIMENDA. DOSIMETRIA. REFORMULAÇÃO. PRINCÍPIOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR MAIORIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CPM. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE. SURSIS. CONCESSÃO. REQUISITO TEMPORAL. INOBSERVÂNCIA. 
    1. Por se encontrar imbricado com o mérito recursal, nos termos do art. 79, § 3°, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
    2. A exclusão do militar das fileiras das Forças Armadas, ex vi do art. 102 do CPM, prescinde de justificação específica quando a decisão condenatória estiver fundamentada, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
    3. A contrafação capaz de ludibriar os agentes da Administração Militar, a ponto de implantarem o pagamento de valores indevidos, não caracteriza falsificação grosseira, tampouco crime impossível.
    4. O tipo penal em comento tem como uma de suas elementares a constatação do prejuízo alheio, em regra demonstrado por meio de laudo pericial.
    5. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas, não perfazem o estado de necessidade. Problemas de "ordem familiar" somente ensejariam a aplicação do instituto do estado de necessidade exculpante se preenchidos os seus requisitos legais.
    6. A condenação baseada em provas obtidas na fase inquisitorial não afronta os postulados do "contraditório" e da "ampla defesa", especialmente em se tratando de documentos, os quais podem ser impugnados pela Defesa durante o transcurso da instrução processual.
    7. A pena aplicada pela instância de piso, que não corresponder às circunstâncias apuradas nos autos, deve ser reformulada, adequando-a aos ditames legais e aos postulados da individualização da pena e da proporcionalidade. Nessa trilha, não se pode apenar, na mesma proporção, o agente que, para a configuração do ilícito, permanece em "silêncio malicioso", em relação àquele que faz uso de documento público falso. De igual forma, há que ter em consideração, para o cálculo da reprimenda, nos termos da maior ou menor extensão do dano, o tempo de recebimento de valor indevido.
    8. O quantum de majoração aplicado para cada circunstância judicial desfavorável não se perfaz em um molde puramente objetivo ou matemático, cabendo ao Julgador parcela de subjetividade a partir da intensidade da afronta, observado o postulado da proporcionalidade.
    9. Supostos problemas familiares não constituem substrato capaz de amparar o reconhecimento da atenuante de relevante valor social ou moral.
    10. Embora o art. 253 c/c o art. 240, §§ 1° e 2°, ambos do CPM exija a reparação do dano antes de instaurada a Ação Penal, deve-se admiti-la excepcionalmente quando os autos indicarem que o agente praticou todos os atos necessários à devolução dos valores, ficando o ressarcimento pendente em virtude de demora no âmbito da Administração Pública.
    11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não incide nos processos em curso na Justiça Castrense, ante a ausência de normativo próprio e de possível desfiguração da Legislação Militar. Precedentes desta Corte.
    12. Para a concessão do sursis, imperam os requisitos previstos no art. 84 do CPM, entre os quais o lapso temporal, qual seja, pena não superior a 2 (dois) anos.
    13. Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade. Apelo ministerial não provido. Decisão por unanimidade”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Militar se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora